Tribunal: STF
Processo: ARE 1459539
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: 



    “Apelação cível. Desapropriação. Sentença parcialmente reformada. Avaliação do perito judicial muito bem fundamentada e isenta. Critérios adequados. Acolhimento integral. Juros moratórios de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, incidente sobre a diferença entre 80% do depósito inicial e o valor da condenação, ambos atualizados, ao qual se somam os juros compensatórios. Inocorrência de anatocismo. Aplicação da Súmula n. 102 do Superior Tribunal de Justiça. Juros compensatórios majorados para 12% ao ano. Honorários advocatícios mantidos em 5% da diferença entre o montante indenizatório e a oferta corrigida, acrescidos dos juros. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 5). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 20).



    4. A agravante argumenta que o acórdão recorrido “desconsiderou, para fins de indenização decorrente da condenação dos juros compensatórios em processo de desapropriação, o respeito aos princípios da legalidade, da igualdade de tratamento ente as partes e da justa indenização” (fl. 4, e-doc. 22).



    Sustenta que “todos os ônus que acompanham a coisa desapropriada implicarão em aumento da indenização, não sendo justo, nos termos do art. 5º inciso XXIV, que o ente expropriante seja onerado de forma desproporcional à quantia que o expropriado, em tese, deixou de obter com a imissão provisória initio litis” (fl. 4, e-doc. 22).



    Alega que “existindo norma infraconstitucional que determina que o depósito do valor devido à disposição do Juízo da causa é considerado pagamento, e, sendo devidos juros compensatórios quando este não é efetuado integralmente, restringir a base de cálculo dos referidos juros a 80% do valor depositado, fere o disposto nas normas em vigor e estabelece desequilíbrio no tratamento entre as partes no processo” (fl. 9, e-doc. 22).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II e XXIV do art. 5º da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015) proferido por esta Colenda 8 Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito da Proposta de Revisão do Tema n. 126, firmada no REsp 1.111.829/SP, foi fixada a seguinte tese: ‘O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97’, em consonância com a tese fixada no julgamento da ADI n. 2.332/DF, em 17.05.18, pelo E. STF ("É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento ) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação") Considerando que o apossamento administrativo, no caso dos autos, ocorreu em março de 2005, os juros compensatórios fixados no acórdão deverão ser alterados para que incidam, desde a data da posse, no percentual de 6% ao ano Alteração parcial do acórdão, com restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO PARA READEQUAÇÃO QUANTO À PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA N. 126 STJ” (e-doc. 29).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e a legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.126.695-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.166.491-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 3. A Súmula 279 do STF dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ADMINISTRATIVO DESAPROPRIAÇÃO RECURSO ESPECIAL OMISSÃO NO ACÓRDÃO VALOR DE INDENIZAÇÃO DATA DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL INDIVIDUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE JUSTA INDENIZAÇÃO. 1. Não resta evidenciada a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o laudo do perito oficial apresentou valor correto para a justa indenização e determinou a inclusão das florestas naturais e as matas nativas, como partes integrantes do solo. Modificar tal entendimento, como pretende o recorrente, implicaria, necessariamente, em revolvimento do material fático-probatório. Incidência da Súmula 07 do STJ. 3. Não prospera a alegada inaplicabilidade do art. 26, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/41, uma vez que o referido artigo dispõe que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Não restou demonstrada a responsabilidade do desapropriante ou a do desapropriado para a demora de 20 anos entre imissão de posse, em favor do INCRA, e a data da avaliação do imóvel desapropriado. 4. Aplica-se o § 1º do art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41 pois, ao contrário do alegado pelo recorrente, restou caracterizada a perfeita individualização da propriedade expropriada. Recurso especial conhecido em parte e improvido. 6. A justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, tem o seu procedimento regulado por meio de legislação infraconstitucional, Lei nº 8.629/93. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 683.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2012).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Invasão de propriedade por particulares. Imissão de posse. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.063.991-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora